Tribunal: TJMT
Processo: 1021084-86.2025.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021084-86.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Sistema Único de Saúde (SUS)]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[SIMONE APARECIDA FERREIRA - CPF: 035.718.991-48 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), D. L. F. D. S. - CPF: 116.278.611-65 (AGRAVADO), SIMONE APARECIDA FERREIRA - CPF: 035.718.991-48 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E JULGARAM PREJUDICADOS OS AGRAVOS INTERNOS. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (convocada).

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TRATAMENTO DE CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. PRESCRIÇÃO MÉDICA INDIVIDUALIZADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. PROVIMENTO DO RECURSO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência para fornecimento do medicamento Risperidona (1 mg/ml), prescrito a criança com Transtorno do Espectro Autista (TEA), nível II, sob o argumento de ausência de registro da indicação etária na ANVISA e de não preenchimento dos requisitos fixados em precedentes do STF e STJ.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a ausência de indicação etária expressa do medicamento no registro da ANVISA impede seu fornecimento pelo SUS; (ii) saber se o laudo médico individualizado e fundamentado pode se sobrepor ao parecer do NAT; (iii) saber se a Justiça Estadual é competente para julgar a demanda sem a presença da União; (iv) saber se há responsabilidade solidária entre Estado e Município para o fornecimento do medicamento.

III. Razões de decidir

3. A prescrição médica individualizada, possui presunção de legitimidade, não podendo ser desconsiderada em razão de parecer técnico genérico. 4. O medicamento Risperidona possui registro sanitário válido e foi prescrito com base em diagnóstico detalhado e situação clínica concreta, sendo essencial ao tratamento da criança, cuja hipossuficiência econômica também restou comprovada. 5. A competência da Justiça Estadual se mantém quando ausente a União no polo passivo, não havendo razão para declinar da competência. 6. A responsabilidade dos entes federativos é solidária, nos termos dos arts. 23, II, e 196 da CF/1988, podendo o juiz direcionar a obrigação conforme a repartição administrativa. 7. Estando presentes os requisitos fixados nos Temas 6 e 793 do STF e Tema 106 do STJ, impõe-se o fornecimento do medicamento, mediante comprovação periódica da necessidade médica.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de agravo de instrumento provido.

9. Agravos internos prejudicados, por perda superveniente de objeto.

Tese de julgamento:

“1. É legítima a concessão de medicamento com prescrição médica individualizada, ainda que para uso fora da indicação etária do registro da ANVISA, desde que comprovada a sua necessidade e ausência de alternativa terapêutica eficaz no SUS. 2. A Justiça Estadual é competente para julgar demandas dessa natureza, quando a União não compõe o polo passivo. 3. Os entes federativos respondem solidariamente pelo fornecimento de medicamentos, podendo o magistrado direcionar o cumprimento conforme as regras do SUS.4. Tendo em vista que a resolução do agravo de instrumento acarreta a perda do objeto do agravo interno que lhe seja dependente, por ausência de superveniente interesse recursal, JULGO PREJUDICADO o agravo interno.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por D. L. F. D. S., representado por sua genitora, contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1003852-40.2025.8.11.0007, ajuizada em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Alta Floresta, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para o fornecimento do medicamento Risperidona (1 mg/ml – 01 frasco de 60 ml por mês), prescrito por médico psiquiatra para tratamento de Transtorno do Espectro Autista (TEA – nível II, CID-10: F84.0).

O agravante alega, em síntese, que a negativa judicial desconsiderou a realidade clínica concreta e o laudo médico individualizado. Sustenta que a prescrição médica possui presunção de legitimidade e que o parecer técnico do NAT não pode se sobrepor à avaliação do médico assistente.

Aduz, ainda, a incapacidade financeira da família, o registro do medicamento junto à ANVISA e o risco de dano irreversível ao desenvolvimento neurológico da criança.

O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi deferido, determinando-se aos agravados o fornecimento do medicamento Risperidona, conforme prescrição médica (Id. 296145356).

O Estado de Mato Grosso, em suas contrarrazões ao agravo de instrumento (Id. 302421351), alega ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo da demanda e reitera a competência da Justiça Federal para apreciação de pedidos referentes a medicamentos de uso
off label
ou não padronizados para a faixa etária do paciente. Fundamenta-se nos Temas 500 e 793 do STF, bem como na jurisprudência firmada no RE 657.718, segundo a qual demandas dessa natureza devem ser dirigidas à União ou ao Município.

Alega, ainda, a inexistência de recusa administrativa e a necessidade de prévio requerimento administrativo, mediante regulação no SUS, o que não teria ocorrido no caso concreto.

Sustenta, também, que não houve comprovação do preenchimento dos requisitos cumulativos estabelecidos no Tema 6 do STF (RE 566.471), necessários à concessão de medicamentos não incorporados ao SUS. Assevera que o fornecimento deve respeitar os fluxos e pactuações administrativas do Sistema Único de Saúde.

Destaca-se, ainda, a necessidade de renovação periódica da prescrição médica a cada três meses, bem como que eventuais bloqueios judiciais via SISBAJUD e liberação de valores públicos devem ocorrer de forma gradual, mediante prestações de contas periódicas, também trimestrais.

Em suas contrarrazões (Id. 303126384), o Município de Alta Floresta sustenta que o agravante não se desincumbiu do ônus probatório quanto à imprescindibilidade e urgência do medicamento pleiteado, tampouco da ineficácia de outras terapias disponibilizadas pelo SUS.

Alega, igualmente, que o medicamento requerido (Risperidona) não é indicado para menores de cinco anos, sendo classificado como de uso
off label
, sem regulamentação da ANVISA para a faixa etária do agravante, o que poderia agravar os riscos ao paciente.

Ressalta que se trata de medicamento de alta complexidade, cuja responsabilidade pelo fornecimento é do Estado de Mato Grosso, conforme regulamentação do SUS (SIGTAP), e que não houve omissão do Município em seu dever de atendimento.

Posteriormente, o Município de Alta Floresta e o Estado de Mato Grosso interpuseram agravos internos (Ids. 303126389 e 305134390) contra a decisão que antecipou os efeitos da tutela recursal.

O Município requer o redirecionamento da obrigação ao ente estadual.

Por sua vez, o Estado reitera a incompetência da Justiça Estadual, sob o argumento de tratar-se de medicamento prescrito para uso
off label
, o que atrairia a competência da Justiça Federal, conforme os Temas 500 e 793 do STF. Sustenta, ainda, a ausência de registro da indicação específica na ANVISA, a ilegitimidade passiva e o descumprimento dos critérios fixados nos Temas 6 e 1234 da repercussão geral do STF.

Em contrarrazões (Id. 316668395), a Defensoria Pública alega que o medicamento possui registro sanitário regular na ANVISA, ainda que sua prescrição seja destinada a faixa etária diversa da usualmente recomendada, o que não impede sua indicação por profissional habilitado, diante das especificidades clínicas da criança.

Defende a validade da prescrição individualizada, a prioridade absoluta da criança (art. 227 da CF) e a competência da Justiça Estadual para apreciar a demanda, uma vez que a União não integra a lide.

Em contrarrazões ao agravo interno (Id. 305134389), o Estado requereu o desprovimento do recurso do ente municipal.

Por fim, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do agravo de instrumento (Id. 335100399).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por D. L. F. D. S., representado por sua genitora, contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1003852-40.2025.8.11.0007, ajuizada em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Alta Floresta, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para o fornecimento do medicamento Risperidona (1 mg/ml – 01 frasco de 60 ml por mês), prescrito por médico psiquiatra para tratamento de Transtorno do Espectro Autista (TEA – nível II, CID-10: F84.0).

Irresignada, a parte autora interpôs o presente recurso de Agravo de Instrumento.

Ressalte-se, por oportuno, que, em sede de Agravo de Instrumento, cabe tão somente a análise da adequação da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância.

Infere-se dos autos que o menor foi diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), nível 2 de suporte (CID 10 - F84.0), apresentando sintomas que acarretam prejuízos significativos ao seu funcionamento cognitivo.

O direito à vida e à saúde constitui prerrogativa fundamental, sendo dever dos entes públicos garantir o fornecimento de medicamentos, a realização de exames e o acompanhamento médico e cirúrgico indispensáveis à sobrevivência daqueles que não possuem recursos para arcar com tais despesas sem comprometer o próprio sustento e o de sua família, como é o caso dos autos, conforme Declaração de Hipossuficiência (Id. 195762864 – autos de origem).

O direito à saúde foi alçado à condição de direito humano e fundamental, impondo ao Estado, em sentido amplo, o dever de promovê-lo, nos termos da Constituição da República.

A responsabilidade pela efetivação desse direito fundamental é comum e solidária entre os entes federativos, nos termos dos artigos 23, inciso II, e 196 da Constituição Federal, incumbindo a todos os entes da Federação implementar políticas públicas que assegurem o acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde.

Os artigos 196 e 198 da Constituição Federal asseguram que a saúde é direito de todos e dever do Estado, estabelecendo, ainda, que o Sistema Único de Saúde será financiado com recursos do orçamento da seguridade social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes. Assim, incumbe solidariamente a tais entes o fornecimento do tratamento necessário à preservação e ao restabelecimento da saúde dos cidadãos.

Cumpre destacar que, no tocante a crianças e adolescentes, o artigo 227 da Constituição Federal garante, expressamente, a proteção integral e prioritária desses direitos, impondo-se, portanto, absoluta prioridade na sua efetivação.

Nesse contexto, deve-se considerar o que dispõe o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n.º 8.069/90), especialmente em seus artigos 3º, 4º e 7º, os quais reforçam o dever da família, da sociedade e do poder público de assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos fundamentais das crianças e dos adolescentes, notadamente no que se refere à vida, à saúde e ao desenvolvimento pleno e digno.

A presente controvérsia demanda apreciação cuidadosa, sem se afastar da função social do processo, especialmente diante da necessidade de garantir a indivíduos diagnosticados com Transtorno do Espectro Autista (TEA) o acesso a intervenções terapêuticas aptas a mitigar os efeitos da condição, promover o desenvolvimento global e assegurar vida com dignidade, inclusão e bem-estar.

É fato incontroverso que o infante, com apenas dois anos de idade, é portador de Transtorno do Espectro Autista. A disponibilização do tratamento postulado mostra-se essencial nesta fase inicial da vida, conforme demonstram as provas constantes dos autos.

A Lei nº 12.764/12 reconhece o autismo como deficiência para todos os efeitos legais, assegurando às pessoas com TEA diversos direitos, dentre os quais, ações e serviços de saúde mediante atendimento multiprofissional.

Ressalte-se, ainda, que a Lei Estadual nº 11.909/2022 instituiu, no Estado de Mato Grosso, o Atendimento Integrado à Pessoa com Transtorno do Espectro Autista e Apoio à Família e aos Cuidadores, estabelecendo:

Art. 1º Fica instituída a Política Estadual de Atendimento Integrado à Pessoa com Transtorno do Espectro Autista no âmbito do Estado de Mato Grosso, destinada a garantir e a promover o atendimento às necessidades específicas das pessoas com transtorno do espectro autista, visando ao desenvolvimento pessoal, à inclusão social, à cidadania e ao apoio às suas famílias e aos seus cuidadores.

Parágrafo único. Esta Lei tem o objetivo de assegurar a plena efetivação dos direitos e garantias fundamentais decorrentes da Constituição Federal e tem como base a Lei Federal nº 12.764, de 27 de dezembro de 2012, que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, a Lei Federal nº 13.146, de 6 de julho de 2015, que institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência) e o Decreto Federal nº 6.949, de 25 de agosto de 2009, que promulga a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, assinados em Nova York, em 30 de março de 2007.

Art. 6º O atendimento pelo Estado à pessoa com TEA poderá ser prestado de forma integrada, em regime de colaboração com os municípios e com assistência da União, pelos serviços de:

I - saúde;

II - educação; e

III - assistência social.

Com efeito, restou demonstrada, nos autos, a pertinência do tratamento requerido, considerando que o paciente é portador de TEA (Id. 195762866 – autos de origem). Conforme prescrição médica, as terapias indicadas demonstram potencial para promover resultados positivos no caso em análise.

Ademais, não cabe ao Poder Judiciário substituir o profissional de saúde para questionar a adequação da prescrição médica emitida por profissional habilitado, que atesta a necessidade do tratamento indicado.

Ainda que o parecer do NAT tenha sido desfavorável ao fornecimento do medicamento Risperidona, restou demonstrado nos autos que a pretensão encontra-se amparada em relatório médico detalhado, evidenciando a necessidade e urgência da obrigação de fazer, diante da condição patológica do paciente.

Nos termos dos Temas 106 do STJ e 793 do STF, o fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS exige o preenchimento dos seguintes requisitos:

(i) demonstração da ineficácia dos fármacos disponíveis no SUS;

(ii) necessidade comprovada do medicamento pretendido;

(iii) incapacidade financeira da parte autora;

(iv) prescrição médica fundamentada
.

No presente caso, o relatório médico apresenta, de forma objetiva, o diagnóstico, o histórico clínico e a justificativa da prescrição.

A negativa de custeio do medicamento representa risco de dano irreparável, considerando que a perda de tempo na infância compromete o desenvolvimento global da criança. Cita-se, nesse contexto, julgado desta Corte:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, FRALDAS DESCARTÁVEIS, CESTAS BÁSICAS E LEITE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS –TEMA 793/STF – ASSISTÊNCIA TERAPÊUTICA INTEGRAL – ART. 18 DA LEI 8.080/90 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Conforme a tese fixada pelo STF no RE 855.178/SE (Tema 793), os entes federados são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, competindo à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento ao ente que suportou o ônus financeiro.

2.
A Risperidona, medicamento de alta complexidade, incluída no Componente Especializado da Assistência Farmacêutica, é de responsabilidade prioritária do Estado de Mato Grosso.

3. A Fenobarbital, medicamento inserido na atenção básica, deve ser fornecida pelo Município de Cuiabá. 4. O fornecimento de fraldas descartáveis, cestas básicas e leite está coberto pelo art. 18 da Lei 8.080/90, que prevê a assistência terapêutica integral, incluindo itens necessários ao tratamento e bem-estar dos menores em situação de vulnerabilidade social.

5. Agravo de Instrumento parcialmente provido”.
(N.U 1005506-20.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/07/2024, Publicado no DJE 31/07/2024)(grifos nossos)

No mesmo sentido, o voto proferido por essa e. Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, após o voto vista proferido pelo e. 1º Vogal, no julgamento da Apelação nº 1000023-19.2019.8.11.0021, onde direcionaram a obrigação exclusivamente para o Estado de Mato Grosso, cuja ementa ora se transcreve:

“APELAÇÃO — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E FRALDAS — PESSOA HIPOSSUFICIENTE — OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS.

DIRECIONAMENTO DA PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE — ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA Nº 793) — OBERVÂNCIA. A obrigação de prestar assistência à saúde à pessoa comprovadamente hipossuficiente, entre os entes públicos, é solidária, mormente no que se refere ao fornecimento dos medicamentos Coglive® 16mg, Desve® 10mg, Zider® 10mg, Nootropil® 800mg, risperidona 1mg, olanzapina 5mg e de fraldas descartáveis, imprescindíveis ao tratamento de idoso acometido de doença de Alzheimer (CID 10 G30) e doença degenerativa do sistema nervoso, não especificada (CID 10 G31.9).O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do recurso extraordinário 855178 ED/SE com repercussão geral (Tema nº 793), firmou entendimento no sentido de que deve ser direcionado o cumprimento da prestação de assistência à saúde nos termos da organização sistemática do Sistema Único de Saúde – SUS. Recurso provido em parte.”

E ainda, as decisões proferidas pelo Desembargador Rodrigo Roberto Curvo (Agravo nº 1034236-41.2024.8.11.0000, julgado em 19.03.2025, transitado em julgado em 12.05.2025).

Dessa forma, afasta-se a preliminar de incompetência da Justiça Estadual e a inclusão da União na lide, reconhecendo-se a responsabilidade solidária dos entes, com atribuição primária ao Município de domicílio da parte autora.

Assim, o conjunto probatório apresentado não deixa margem de dúvidas de que a parte recorrente necessita dos tratamentos postulados e o preenchimento aos preceitos dos Temas 106 do STJ e 793 do STF.

Assim, impõe-se ao Estado de Mato Grosso e ao Município de Alta Floresta o dever de disponibilizar, solidariamente, o tratamento prescrito, em conformidade com a indicação médica.

Por derradeiro, cumpre destacar o disposto no Enunciado nº 60, da II Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça:

A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.

Tal entendimento também foi consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema n.º 793 da Repercussão Geral:

Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Logo, o Município de Alta Floresta/MT é responsável solidário e primário pela prestação da obrigação de fazer, cabendo-lhe, em conjunto com o Estado, o custeio do tratamento, com o objetivo maior de salvaguardar a saúde do paciente, sendo-lhe facultado, posteriormente, buscar o ressarcimento das despesas eventualmente arcadas, pelas vias próprias (fundo a fundo).

Entretanto, na hipótese de o atendimento não ser disponibilizado pelo ente municipal, recai sobre o Estado o dever de cumprir a obrigação de fazer.

Pontua-se, por fim, que o fornecimento do tratamento deverá estar condicionado à apresentação de receituário médico atualizado, a cada seis meses, a fim de possibilitar à Administração Pública o devido controle sobre a continuidade da prestação do serviço.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento, para determinar, primariamente, ao Município de Alta Floresta/MT que disponibilize ao paciente o medicamento pleiteado, conforme prescrição médica, sob pena de bloqueio de verbas públicas.

Acresço, ainda, que o relatório médico deverá ser renovado semestralmente, elaborado por profissional habilitado, contendo indicação expressa da necessidade de manutenção da abordagem terapêutica prescrita.

Considerando que a resolução do Agravo de Instrumento acarreta a perda do objeto dos Agravos Internos a ele vinculados,
JULGO PREJUDICADOS
os Agravos Internos, ante a ausência superveniente de interesse recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026